Tribunal: STF
Processo: AI 534414
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDARIA O REEXAME DO ACERVO
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Caso em que ofensa à Carta da República, se
existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não ensejando a
abertura da via extraordinária.
Incide, ademais, o óbice da Súmula
282 desta colenda Corte.
Agravo desprovido.